Tribunal: TJBA
Processo: 8035265-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO n. 8035265-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB e outros Advogado(s): ELDER MARTINEZ TEIXEIRA AGRAVADO: LUCILA CARNEIRO SANTOS MOREIRA Advogado(s): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO (REDA). ENTREGA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRAZO E AO PROCEDIMENTO DO EDITAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE PROCESSUAL E APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB contra Decisão Monocrática que, em sede de Apelação, deu parcial provimento ao recurso da candidata para: a) cassar a sentença de primeiro grau por nulidade insanável (ausência de citação de litisconsorte passivo necessário); b) determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução; e c) deferir tutela de urgência para reservar a vaga à candidata, em razão da alta plausibilidade da alegação de que o primeiro colocado no certame apresentou documentos essenciais para a posse fora do prazo editalício. II. Questão em discussão 2. As questões centrais são: a) o cabimento do julgamento monocrático para cassar a sentença por vício processual de ordem pública; b) a prevalência dos princípios da isonomia e da vinculação ao edital sobre a mera formalidade do envio de um e-mail, quando as provas demonstram a impossibilidade fática de a documentação completa ter sido entregue; e c) a configuração da "preterição arbitrária" (exceção do Tema 784 do STF) quando a Administração, por ato ilegal, mantém candidato que deveria ter sido desclassificado, impedindo a ascensão de outro para dentro do número de vagas. III. Razões de decidir 3. É cabível o julgamento monocrático pelo relator (art. 932, VIII, do CPC) para reconhecer nulidade absoluta, como a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade. 4. O princípio da vinculação ao edital é a regra nos concursos públicos e impõe à Administração e aos candidatos o estrito cumprimento de seus termos. A aceitação de documentação comprovadamente extemporânea, por configurar dupla ilegalidade – material (pelo prazo) e formal (pelo procedimento de envio único) -, viola a isonomia e a legalidade, não podendo ser sanada sob o manto da razoabilidade. 5. A análise das provas demonstra a impossibilidade fática de o candidato ter cumprido o prazo, pois documentos essenciais (ASO, exoneração) foram emitidos em data posterior. A manutenção de candidato em situação irregular configura a preterição arbitrária e imotivada prevista como exceção no Tema 784 do STF, convolando a expectativa de direito do candidato subsequente em direito subjetivo, uma vez que a correção da ilegalidade o reposiciona dentro do número de vagas original do edital. 6. Configurada a natureza meramente repetitiva do Agravo Interno, que não traz argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em perfeita sintonia com precedentes desta própria Câmara e dos Tribunais Superiores, impõe-se a sua manutenção integral. IV. Dispositivo 7. Rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido o Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. V. Tese de julgamento: i) É cabível o julgamento monocrático (art. 932, VIII, do CPC) para cassar sentença que padece de nulidade absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. ii) A manutenção de candidato em concurso público que comprovadamente apresentou documentos essenciais para a posse após o prazo fatal previsto no edital constitui ato administrativo ilegal por violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. iii) Configura-se a preterição arbitrária e imotivada, prevista como exceção no Tema 784 do STF, quando o ato ilegal da Administração (manutenção de candidato irregular) impede a ascensão de candidato aprovado em cadastro de reserva para dentro do número de vagas, convolando sua expectativa em direito subjetivo. iv) A reserva de vaga em certame público para contratação temporária (REDA) é medida adequada e proporcional para garantir o resultado útil do processo, visto que o transcurso do tempo na instrução processual poderia acarretar o exaurimento do prazo contratual, configurando o periculum in mora pela perda do objeto da demanda. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LV; 37, caput, I e II. Código de Processo Civil, arts. 114, 115, I; 300, §3º; 932, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, RMS 50.635/DF. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8035265-35.2025.8.05.0001, em que figuram como Agravante a Universidade do Estado da Bahia – UNEB e como Agravada Lucila Carneiro Santos Moreira de Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.